Tribunal: STJ
Processo: 5410782-28.2024.8.09.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835232 - GO(2025/0012506-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FABIO VICENTE CARNEIRO
ADVOGADO
: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - GO017423
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 34476561-2383-4b82-bdaa-69aceaba574c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835232 - GO(2025/0012506-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FABIO VICENTE CARNEIRO
ADVOGADO
: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - GO017423
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF (fls. 204-
206).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 72):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA. VÍCIO
NÃO
ALEGADO
NA
PRIMEIRA
OPORTUNIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.
SUPOSTA
INEXISTÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DOS
OUTROS
CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITAR DIREITO ALHEIO EM
NOME PRÓPRIO. HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXECUTADO. DESNECESSIDADE. REMIÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA
ATUALIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe
cabia falar nos autos, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre
mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”,
ocorrendo a preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA55513032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:23
Código de Controle do Documento: ab5e3ca7-54d5-4864-8bee-714998dbbea5

2. À luz do artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear em
nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico.
3. É cediço que os codevedores, na execução, são tratados como partes
distintas, de modo que não pode um deles pleitear em nome próprio os
direitos dos outros.
4. É desnecessária a intimação pessoal do executado acerca da hasta
pública, quando demonstrada sua ciência inequívoca, por meio de advogado
cadastrado no feito, na forma do artigo 889, inciso I, do Código de Processo
Civil.
5. Pode o executado, a qualquer tempo, e antes de adjudicados ou
alienados os bens, remir a execução, pagando ou consignando a
importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários
advocatícios, consoante artigo 826 do Código de Processo Civil.
6. A ausência de planilha atualizada do débito não ocasiona prejuízo ao
direito de remição da dívida, sobretudo porquanto o executado poderá
depositar a quantia apontada na última atualização do valor devido e, acaso
seja insuficiente, complementá-la após a intimação para tanto, desde que
observada a regra estabelecida no artigo 826 do Diploma Processual Civil.
7. Uma vez ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, há de ser mantida a
decisão agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 109-121).
Nas razões do recurso especial (fls. 127-162), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do
II, do CPC,
art. 105,
art. 1.022,
sustentando negativa de prestação jurisdicional ao fundamento de que o Tribunal de
origem deixou de enfrentar argumentos relevantes, especialmente, sobre: ausência de
intimação quanto à devolução da carta precatória e ao declínio de
competência, ausência de intimação dos coproprietários do bem penhorado
e consequências dessas circunstâncias sobre a preclusão reconhecida.
No agravo (fls. 210-229), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 234-239).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55513032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:23
Código de Controle do Documento: ab5e3ca7-54d5-4864-8bee-714998dbbea5

Quanto à alegada ausência de intimação quanto à devolução da carta
precatória e à falta de intimação dos coproprietários, a Corte local assim se pronunciou
(fls. 117-119):
Sem razão ao embargante.
Isto porque, no acórdão recorrido, constou expressamente que a Carta
Precatória de Avaliação e Leilao foi devolvida e anexada ao feito principal
em 8 de julho de 2022 (mov. 21 dos autos originários no 0170945-
12.1999.8.09.0072) e, após a devolução da Carta Precatória, o embargante
Fábio Vicente Carneiro e o
Fausto Carneiro dos Reis
executado/codevedor
foram devidamente intimados em 29 de setembro de 2022, conforme mov.
29 e 30 dos autos originários, todavia mantiveram-se inertes quanto à
alegação de nulidade ventilada.
Não obstante o Juizo a quo tenha proferido decisão deferindo o pedido
formulado pelo embargado Banco do Brasil em relação à concessão de
prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para juntada do débito
remanescente e determinado a intimação das partes para conhecimento, tal
fato não afasta a ocorrência de preclusão consumativa, pois é inegável que
o embargante, mesmo intimado acerca do referido despacho, não alegou a
eventual nulidade do ato de arrematação na primeira oportunidade que lhe
cabia falar nos autos, deixando para alegá-la após a assinatura do auto de
arrematação.
Além disso, mesmo após o término da suspensão de 60 (sessenta) dias
concedido ao Banco do Brasil
ora embargado, ocorrido no dia
S/A,
(mov. 36), o embargante não se manifestou no feito e não
21/11/2022
alegou a suposta nulidade da arrematação realizada.
Logo, não há falar em omissão no julgado com relação à preclusão
consumativa ocorrida na hipótese, visto que o acórdão recorrido decidiu a
matéria de acordo com todos os elementos constantes no feito.
[...]
Ora, conforme pontuado no acórdão recorrido, as teses suscitadas pelo
embargante Fábio Vicente Carneiro em relação à suposta ausência de
intimação dos proprietários e codevedores Fausto Carneiro dos Reis e
Valdomira Vicente dos Reis acerca da realização da hasta pública encontra
óbice no
do Código de Processo Civil, segundo o qual é vedado à
art. 18
parte, em nome próprio, pleitear direito alheio, salvo nos casos de
autorização legal, o que não ocorreu na espécie em comento.
É cedido que os codevedores, na execução, são tratados como partes
distintas, de modo que não pode um deles pleitear em nome próprio os
direitos dos outros.
No caso em exame, conforme asseverado no acórdão recorrido, o
embargante Fábio Vicente Carneiro, conquanto tenha interesse na
execução, em razão de ser um dos litigantes, não pode em seu próprio
nome requerer a nulidade da arrematação, em razão da suposta ausência
de intimação pessoal dos outros codevedores, por expressa vedação legal
(artigo 18 do Código de Processo Civil).

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:23
Código de Controle do Documento: ab5e3ca7-54d5-4864-8bee-714998dbbea5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.835.232 / GO
Número Registro: 2025/0012506-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01709451219998090072 1709451219998090072 541078228 54107822820248090072
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO VICENTE CARNEIRO
ADVOGADO : ERICH RODRIGO NOGUEIRA - GO017423
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:14
Código de Controle do Documento: 545dbf86-a0e6-4754-a221-67f241331940